Tribunal: TJES
Processo: 5006449-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006449-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE RIOS BARCELOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Consistente em Ressarcimento de Preterição c/c Pedido de Liminar aforada por André Rios Barcelos em desfavor do Estado do Espírito Santo. Afirma o autor que participou do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da PMES, regulado pelo Edital nº 007/2010, sendo reprovado no exame social. Por força de ordem judicial (Mandado de Segurança), o requerente fora convocado a realizar o CFSd no ano de 2021 (CFSd/2018).

Desse modo, requereu que a PMES proceda a promoção do autor à Soldado a partir do ano de 2011, em ressarcimento de preterição, reconhecendo ao mesmo o direito às mesmas progressões conferidas aos demais colegas de sua turma, inclusive à graduação de Cabo QPMP-C, conferindo-lhe o devido interstício para que possa garantir direito de matrícula e participação no Curso de Habilitação de Sargentos 2022.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos e por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente procedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, o recorrente pretende seu realinhamento e o direito de ser promovido em ressarcimento por preterição com o argumento de que deixou de ingressar na carreira militar em 2011 junto aos militares que participaram do mesmo concurso público.

Não há como asseverar que o recorrente faça jus ao ressarcimento por preterição na data por ele invocada porque não comprova, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição.

A preterição, com efeito, pressupõe ato espontâneo do Administrador, contrário às normas em vigor, e não um agir amparado em Lei Estadual que estabelece as formas de promoção dos Policiais Militares do Estado.

Nesse sentido é o Tema 454 do STF, de repercussão geral, na qual restou firmada a tese de que “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.”.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a qual deixo de exigir tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)